Tribunal: TJMT
Processo: 0049663-39.2016.8.11.0077
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0049663-39.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HANTUNIS RAFAEL NETO DE MELO - CPF: 005.330.181-10 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ELISANGELA GERALDES DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIA RITA DE ALMEIDA MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANTUNIS RAFAEL NETO DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ARTS. 129 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Mostra-se inviável o pedido absolutório, porquanto está devidamente demonstrado que o apelante, enquanto agredia sua esposa, atingiu a menor Maria Rita de Almeida Moraes, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0049663-39.2016.8.11.0077

APELANTE: HANTUNIS RAFAEL NETO DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Hantunes Rafael Neto de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da ação penal cód. n. 58965, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos arts. 129, §9° e 163, parágrafo único, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/2006 (vítima Elisangela Geralda Cruz) e art.129, c/c art.61, inciso II, alínea “h” do Código Penal (vítima Maria Rita de Almeida Moraes), na forma do art. 69 do Código Penal.

A defesa, ID. 24639461, sustentou inexistência de autoria e materialidade no tocante ao delito do art. 129 do CP (vítima Maria Rita). Afirma ser réu confesso em relação à vítima Elisangela, mas não agrediu a criança. Argumenta que a própria vítima Elisangela
“afirmou categoricamente que ninguém viu como a criança se machucou, de modo que ela e os pais da menor especularam que poderia ter sido no momento da confusão; como também pode ter se machucado sozinha, enquanto brincava com as demais crianças na praça.”
(sic) Ao final, requereu a absolvição da imputação do delito de lesão corporal em desfavor da vítima Maria Rita de Almeida Moraes, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, ID. 24639465, pugnou pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 25846476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANTUNIS RAFAEL NETO DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso da defesa visa à absolvição de Hantunes Rafael Neto de Melo da imputação atinente ao delito de lesão corporal em face da vítima Maria Rita de Almeida Moraes.

Pois bem, a denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“1° FATO — Lesão Corporal

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de agosto de 2016, por volta das 21h00, na praça central desta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, HANTUNES RAFAEL NETO DE MELO, vulgo ‘Xobelinha’, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas ou de coabitação, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei especifica, ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua esposa Elisangela Geralda Cruz.

2° FATO — Dano Qualificado

Consta ainda que, nas condições de tempo e local acima narradas, HANTUNES RAFAEL NETO DE MELO, com consciência e vontade, com violência a pessoa ou graves ameaça, e a fim de assegurar a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, qual seja, as lesões corporais praticadas contra a vítima, deteriorou coisa alheia consistente em 01 (um) aparelho celular da vítima Raimunda Souza de Paula.

3° FATO — Lesão Corporal

Consta ainda que, nas condições de tempo a local acima narradas, HANTUNES RAFAEL NETO DE MELO, vulgo ‘Xobelinha’, com consciência e vontade, vez que conhecedor da proximidade da criança no local, ofendeu intencionalmente a integridade corporal da menor Maria Rita de Almeida Moraes.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais quem nas condições de tempo e local acima narrados, o denunciado e sua esposa Elisangela Geralda Cruz estavam ingerindo bebida alcoólica na companhia de alguns amigos.

Nessa ocasião, de maneira repentina, HANTUNES agrediu a integridade física de sua esposa, na medida em que desferiu golpes com o capacete contra a vítima derrubando-a no chão e causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico acostado as fls. 25/26.

Na sequência, Elisangela pegou o celular para ligar para a Polícia, momento em que o denunciado, visando impedir que a vítima noticiasse aos agentes da lei as agressões que estava sofrendo, de maneira violenta apoderou-se do aparelho celular, marca/modelo Samsung Galaxy Gran Prime Duos, pertencente à vítima, e golpeou o mesmo contra a parede, ocasionado o dano constatado a fls. 31.

Em seguida, não satisfeito, o denunciado agrediu novamente sua esposa, por meio de golpes com o celular na cabeça da vítima, ocasião em que também ofendeu a integridade física da menor Maria Rita de Almeida Moraes (três anos de idade), que estava próximo da vítima e foi atingida no olho pelo denunciado, conforme comprovam o auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico acostado as fls. 28/29.. [...]’
. (sic).

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, ID 24638950, pelo Boletim de Ocorrência, ID 24638951, pelo Pedido de Providências Protetivas, ID 24638956, pelo Relatório Policia, ID 24638970, além da prova oral produzida.

Transcrevo, por oportuno, a fundamentação da sentença no tocante à lesão
corporal em face da vítima Maria Rita de Almeida Moraes:

“II.2 — DA VÍTIMA MARIA RITA DE ALMEIDA MORAES — DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

No que concerne a autoria delitiva atribuída ao acusado, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pela defesa por ocasião das alegações finais, analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que os elementos exigidos para o decreto condenatório estão evidenciados nos autos.

Tal se verifica pela analise global das provas produzidas durante a instrução, as quais apontam o acusado como sendo o responsável pelo delito em questão.

O acusado, ao ser ouvido judicialmente embora tenha afirmado que não viu quando a lata de cerveja caiu, cujo objeto possivelmente tenha acertado a vítima, a mãe da vítima, Thania da Marta Almeida, afirmou que no momento em que o acusado foi agredir a vítima Elisangela, a vítima Maria estava no colo da avó e como o acusado chegou por trás de Elisangela, Maria foi atingida no olho no momento das agressões.

A propósito, inquisitorialmente, a vítima Elisangela afirmou que durante a ação delitiva a vítima Maria Rita acabou se machucando, o que ainda foi corroborado judicialmente pelo investigador de polícia Thiago de Campos Arruda, o qual, afirmou que a vítima lhe esclareceu que no momento em que o acusado foi agredir a vítima Elisangela também acertou a vítima Maria Rita.”

Com efeito, o apelante respondeu à autoridade judicial:

“Promotora: O senhor estava com o capacete nas mãos? Estava na mão eu empurrei; Promotora: a criança estava perto? estava todo mundo na praça sentado; Promotora: Na hora que empurrou a latinha de cerveja, essa latinha caiu? eu não sei, caiu e eu não vi para onde;
Promotora: Pode ter acertado a menina? pode ter acertado sim, mas não vi
”.

A vítima Elisangela Geraldes da Cruz, esposa do apelante, descreveu como os fatos ocorreram:

“Nós tínhamos ido num churrasco que era dia dos pais, num amigo dele, ficamos lá o dia todo, quando acabou fomos para praça, estávamos sentados no banco, não sei se falei algo de errado, só vi quando ele me agrediu com uma lata de cerveja que estava na mão dele, quebrou meu dente” (...) “que tinha uma menininha próximo e, ela tinha se machucado e daí fomos todos para delegacia”
(ID. 24639468)

Thania da Mata Almeida, mãe da menor Maria Rita de Almeida Moraes, de apenas três anos de idade, confirmou os fatos, em juízo:

“
Promotora: Em face das agressões contra Elisângela, acertou a Maria Rita? acertou ela no rosto no olho; Promotora: A criança ficou ferida no olho? No olho; Promotora: Ficou um hematoma ou corte? um hematoma; Defensor: Com o que ele atingiu? acredito que seja com a latinha de cerveja ou com o celular; Defensor: Como foi? ela foi atingida sentada no banco da praça e a minha filha estava no colo da minha mãe, ele chegou meio que por trás e foi bater na Elisângela e deve ter atingido a minha filha
.”

Thiago de Campos Arruda, investigador de polícia, declarou sob o crivo do contraditório:

“Promotora: O que a vítima relatou? que ele acertou ela com um capacete e logo depois pegou o celular e jogou no chão, deu uma capacetada nela e nisso acertou o menor; Promotora: Quando chegou na delegacia ela estava acompanhada? estava com a menor e não me recordo se era mãe da menor, tinha alguém acompanhando a menor; Defensor: Com relação a menor, o que o senhor percebeu na hora? pelo que me lembro, ela falou que quando ele foi bater nela acertou a menor também.”

A corroborar os fatos está o Laudo Pericial, ID. 24638963, que atestou a ofensa à integridade física
da menor Maria Rita de Almeida Moraes descrevendo o Hematoma Peri-orbitário esquerdo.

Nessas circunstâncias, a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

“HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.

(...) 4. Ordem denegada.”
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Assim, não pairam dúvidas de que o apelante, enquanto agredia sua esposa, atingiu a menor Maria Rita de Almeida Moraes, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito, no
ID. 24638963.

Desse modo,
não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Hantunes Rafael Neto de Melo.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019